Tribunal: TJBA
Processo: 8083777-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083777-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA IZABEL BARBOSA MEDEIROS CARNEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO ROCHA SANTOS, PRISCILA BATISTA DA SILVA FRAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. MÁ GESTÃO E DESFALQUES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento na prescrição, em ação de reparação civil ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., sob a alegação de má gestão e desfalques em conta vinculada ao PASEP. A parte autora sustentou que não teve ciência da extensão dos danos no momento do saque e alegou cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória da parte autora encontra-se prescrita, à luz do Tema Repetitivo 1.150 do STJ; e (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial contábil indispensável à instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil e reafirmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

O termo inicial do prazo prescricional deve observar a teoria da
actio nata
, incidindo apenas quando o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques ou da ausência de aplicação correta dos rendimentos, geralmente com o acesso aos extratos detalhados ou microfilmagens da conta.

No caso concreto, a ciência inequívoca dos desfalques se deu em 18/06/2024, quando a autora obteve acesso aos extratos de sua conta PASEP, sendo, portanto, tempestivo o ajuizamento da ação em 26/06/2024.

Não se pode presumir a ciência do dano com base exclusiva na data do saque realizado em 01/10/2001, pois os prejuízos decorrentes da má gestão ou de saques indevidos somente se tornaram verificáveis após o acesso aos documentos bancários.

A ausência de produção de prova pericial requerida pela parte autora, essencial à apuração do valor efetivamente devido, caracteriza cerceamento de defesa, inviabilizando o julgamento antecipado da lide.

A causa não se encontra madura nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, uma vez que não houve instrução probatória suficiente para exame do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e novo julgamento.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ação de reparação por má gestão e desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do prejuízo, especialmente com o acesso aos extratos ou microfilmagens bancárias.

A simples realização de saque não presume ciência do dano, sendo inaplicável como marco inicial da prescrição quando não demonstrada a percepção inequívoca da lesão.

A ausência de produção de prova pericial requerida pela parte, quando indispensável à elucidação dos fatos, caracteriza cerceamento de defesa e impede o julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 487, I, e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023); STJ, REsp 1.928.952/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23.06.2021; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8083777-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA IZABEL BARBOSA MEDEIROS CARNEIRO
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.